Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA INICIALMENTE. ALIMENTANDA SEM CONDIÇÕES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se configuradas as circunstâncias dos artigos 342 ou 1.014 do Código de Processo Civil. Assim, ressalvadas as exceções, todos os argumentos recursais devem ter sido objeto de insurgência na exordial para que não reste configurada a supressão de instância.
2. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.
3. Com o término do vínculo matrimonial, o pensionamento alimentar entre ex-cônjuges depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
4. Deve ser mantida a prestação de alimentos fixada inicialmente se o alimentante mantém condições de pagamento da verba e se está comprovada a necessidade de percepção por parte da alimentanda, que não mudou sua situação financeira, permanecendo sem condições de inserção no mercado de trabalho e com estado de saúde debilitado.
5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.